Tribunal: CVM
Processo: RJ-2010-11352
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Otavio Yazbek
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
RJ2010/11352
Acusados: Edison Luis Lopes Pedreira
Juliana Liz Silva
Lincoln Bettega Curial
Luiz Gonzaga Bettega Sparandio
Luiz Renato da Silva
Márcia Aparecida Barbosa
Mario Sergio da Silva
Ementa: Não envio à CVM, por mais de três anos, de informações periódicas e eventuais devidas – não elaboração de
demonstrações financeiras – não convocação de assembleias gerais ordinárias, em descumprimento aos artigos 132,
142, IV e 176 da Lei no 6.404/76 e aos artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/76. Multas.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova
dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:
1. Preliminarmente, rejeitar as alegações da defesa de: (a) incompetência da CVM para sancionar o
descumprimento da obrigação de prestar informações periódicas e eventuais; (b) incompetência da
autoridade instauradora do inquérito administrativo referente ao processo; (c) prescrição da pretensão
punitiva; e (d) nulidade das intimações.
2. No mérito, aplicar as seguintes penalidades:
2.1. Para Mario Sergio da Silva:
2.1.1 na qualidade de diretor da Village, multa no valor de R$ 40.000,00 pelo
descumprimento do art. 176 da Lei no 6.404/76; e
2.1.2 na qualidade de membro do Conselho de Administração da Village, multa no valor de
R$ 40.000,00 pelo descumprimento dos artigos 132 e 142, IV, da Lei no 6.404/76.

2.2 Para Marcia Aparecida Barbosa:
2.2.1 na qualidade de diretora da Village, multa no valor de R$ 40.000,00 pelo
descumprimento do art. 176 da Lei no 6.404/76; e
2.2.2 na qualidade de diretora de relações com investidores da Village, multa no valor de
R$ 40.000,00 pelo descumprimento dos artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93.
2.3 Para Luiz Renato da Silva:
2.3.1 na qualidade de diretor da Village multa no valor de R$ 40.000,00 pelo
descumprimento do art. 176 da Lei no 6.404/76; e
2.3.2 na qualidade de membro do Conselho de Administração da Village, multa no valor de
R$ 40.000,00 pelo descumprimento dos artigos 132 e 142, IV, da Lei no 6.404/76.
2.4 Para Luiz Gonzaga Bettega Sparandio, na qualidade de membro do conselho de
administração da Village, multa no valor de R$ 40.000,00 pelo descumprimento dos
artigos 132 e 142, IV, da Lei no 6.404/76;
2 . 5 Para Edison Luis Lopes Pereira, na qualidade de membro do conselho de
administração da Village, multa no valor de R$ 40.000,00 pelo descumprimento dos
artigos 132 e 142, IV, da Lei no 6.404/76;
1/15

2.6 Para Lincoln Bettega Curial, na qualidade de membro do conselho de administração da
Village, multa no valor de R$ 40.000,00 pelo descumprimento dos artigos 132 e 142, IV,
da Lei no 6.404/76;
2.7 Para Juliana Liz Silva, na qualidade de membro do conselho de administração da
Village, multa no valor de R$40.000,00 pelo descumprimento dos artigos 132 e 142, IV, da
Lei no 6.404/76.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538/08.
Presente a Procuradora Federal Raquel Passarelli Campos, representante da Procuradoria Federal Especializada da
CVM.
Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Otavio Yazbek, Relator, Luciana Dias e a Presidente da CVM,
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2012.
Otavio Yazbek
Diretor-Relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM n.o RJ2010/11352
Acusados: Mario Sergio da Silva
Márcia Aparecida Barbosa
Luiz Renato da Silva
Luiz Gonzaga Bettega Sparandio
Edison Luis Lopes Pereira
Lincoln Bettega Curial
Juliana Liz Silva
Assunto: Responsabilidade de administradores por não enviar à CVM informações periódicas e eventuais, não
elaborar demonstrações financeiras e não convocar assembleias gerais ordinárias.
Diretor: Otavio Yazbek
R e l a t ó r i o
I. Objeto
1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador instaurado em face de Mario Sergio da Silva, Márcia
Aparecida Barbosa, Luiz Renato da Silva, Luiz Gonzaga Bettega Sparandio, Edison Luis Lopes Pereira, Lincoln
Bettega Curial e Juliana Liz Silva (em conjunto, "Acusados"), na qualidade de administradores da
Condominium Village S.A. ("Companhia" ou "Village"), com a finalidade de apurar suas respectivas
responsabilidades pelo descumprimento dos artigos 16, incisos I, II, III, IV, V, VI e VIII da Instrução CVM no
202, de 6.12.19931, e artigos 132 2, 142, inciso IV3, e 1764 da Lei 6.404, de 15.12.1976.
II. Fatos Anteriores
2. Em 14.3.2005, a Village teve o seu registro de companhia aberta suspenso, nos termos do art. 3o da Instrução
2/15

CVM n.o 287, de 7.8.985. Segundo o que então se apurou, a Companhia não cumpria nenhuma de suas
obrigações periódicas e eventuais desde 31.3.2002.
3. Em 9.1.2007, a CVM cancelou de ofício o registro de companhia aberta da Companhia, na forma prevista pelo
inciso V do art. 2o da Instrução CVM n.o 287/986.
III. Apuração e Acusação
III.A. Solicitação de Manifestação e Respostas dos Administradores
4. Em 8.7.2010, para atender ao disposto no art. 11 da Deliberação CVM n.o 538, de 5.3.2008 7, e dar seguimento
à apuração de responsabilidade pelas infrações cometidas antes da suspensão do registro de companhia
aberta da Village, nos termos do art. 3o, parágrafo único, da Instrução CVM n.o 287/988, a Superintendência de
Relações com Empresas ("SEP") solicitou aos administradores da Companhia que se manifestassem a
respeito das irregularidades objeto deste processo (fls. 1-2, 10-11,
17-18, 21-22, 27-28, 33-34, 38-39 e 44-45).
5. O ofício endereçado a Edison Luis Lopes Pereira retornou sem ter sido entregue. Os demais foram recebidos,
embora só um dos Acusados tenha protocolado resposta.
6. Márcia Aparecida Barbosa apresentou os seguintes esclarecimentos (fls. 61-65):
i. devido a dificuldades financeiras, a Village encontrava-se com suas atividades paralisadas desde 2001;
ii. os membros da diretoria da Companhia desconheciam a necessidade de envio das informações
periódicas à CVM mesmo em situações de inexistência de quaisquer movimentações financeiras ou
contábeis; e
iii. as atas das assembleias gerais extraordinárias da Village indicam a sua "substituição/destituição" dos
quadros da diretoria, de modo que quaisquer novas intimações e notificações deveriam ser endereçadas
à diretoria atual.
III.B. Termo de Acusação
7. Em 25.2.2011, a SEP propôs Termo de Acusação (fls. 89-101), definindo-se que a responsabilidade a ser
apurada compreenderia as infrações verificadas entre a data do primeiro descumprimento de prestação de
informações periódicas (31.3.2002) e a da suspensão do registro da Companhia (14.3.2005). Os termos da
acusação podem ser resumidos da seguinte forma:
III.B.1. Não Prestação de Informações Periódicas e Eventuais
8. Nos termos do art. 6o da Instrução 202/93 9, o responsável pela atualização do registro de companhia aberta da
Village durante o período de 31.3.2002 até 14.3.2005 (data da suspensão do registro da Companhia) era o seu
diretor de relações com investidores.
9. Conforme a ata da 11a assembleia geral extraordinária da Village, realizada em 20.2.2002, Márcia Aparecida
Barbosa foi eleita em substituição de Mário Sérgio da Silva, antigo diretor de relações com investidores da
Companhia (fls. 6)10.
10. Assim, propôs-se a responsabilização de Márcia Aparecida Barbosa, na qualidade de diretora de relações com
investidores da Village, pelo descumprimento dos artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM n.o 202/93,
combinados com o art. 6o da mesma instrução, por não enviar informações periódicas e eventuais durante o
período de 31.3.2002 até 14.3.2005.
III.B.2. Não Elaboração das Demonstrações Financeiras
11. Considerando que o estatuto social da Companhia não atribui a um diretor específico a competência para
elaborar as demonstrações financeiras da Village, todos os seus diretores devem responder pela não
elaboração das demonstrações financeiras referentes aos exercícios de 2001, 2002 e de 2003.
12. Luiz Renato da Silva e Márcia Aparecida Barbosa foram eleitos diretores da Village, pela última vez, em
4.5.2001 (fls. 19-20) e Mario Sergio da Silva, em 27.5.2002 (fl. 7). Por não haver informações sobre suas
renúncias ou destituições, entende-se que seus mandatos se estendem até a investidura de novos diretores
3/15

(do que não se tem notícia), nos termos do art. 150 da Lei n.o 6.404/76.
13. Por esses motivos, a acusação entendeu que devem ser responsabilizados pelo descumprimento do art. 176
da Lei n.o 6.404/1976:
i. Mario Sergio da Silva, na qualidade de diretor da Village, por não ter elaborado, no prazo legal, as
demonstrações financeiras referentes aos exercícios de 2002 e de 2003 e, consequentemente,
concorrer para o descumprimento das disposições contidas nos artigos 132 e 133 da Lei n.o 6.404/76; e
ii. Luiz Renato da Silva e Márcia Aparecida Barbosa, na qualidade de diretores da Village, por não terem
elaborado, no prazo legal, as demonstrações financeiras referentes aos exercícios de 2001, 2002 e 2003
e, consequentemente, concorrer para o descumprimento das disposições contidas nos artigos 132 e
133 da Lei n.o 6.404/76.
III.B.3. Não Convocação de Assembleias Gerais Ordinárias
14. Considerando que (i) a não elaboração das demonstrações financeiras não é suficiente para afastar esta
obrigação de convocação assembleias gerais ordinárias (já que a aprovação das referidas demonstrações não
é a única matéria a ser tratada nas assembleias gerais ordinárias), e que (ii) o estatuto social da Village não
atribui a um conselheiro específico a competência para convocar as assembleias gerais, todos os membros do
conselho de administração da Companhia eram responsáveis pela convocação das assembleias gerais
ordinárias relativas aos exercícios de 2001, 2002 e de 2003.
15. Mario Sergio da Silva, Luiz Renato da Silva, Luiz Gonzaga Bettega Sparandio, Edison Luis Lopes Pereira,
Lincoln Bettega Curial e Juliana Liz da Silva foram eleitos membros do conselho de administração da Village
em 29.5.96, com exceção da última, que foi eleita em 15.2.2000. Por não haver informações sobre suas
renúncias ou destituições, entende-se que seus mandatos se estendem até a investidura de novos
conselheiros (do que não se tem notícia), nos termos do art. 150 da Lei n.o 6.404/76.
16. Dessa forma, entendeu a acusação que devem ser responsabilizados pelo descumprimento dos artigos 132 e
142, inciso IV, da Lei n.o 6.404/76, Mario Sergio da Silva, Luiz Renato da Silva, Luiz Gonzaga Bettega
Sparandio, Edison Luis Lopes Pereira, Lincoln Bettega Curial e Juliana Liz da Silva, na qualidade de membros
do conselho de administração da Village, por não terem convocado no prazo legal as assembleias gerais
ordinárias referentes aos exercícios de 2001, 2002 e de 2003.
III.C. Manifestação da PFE
17. Examinada a peça acusatória, em 22.3.2011 a Procuradoria Federal Especializada ("PFE") entendeu estarem
preenchidos os requisitos constantes do art. 6o da Deliberação CVM n.o 538/0811 (fls. 103-107), com a ressalva
de que o regular prosseguimento do presente processo administrativo sancionador dependeria da juntada aos
autos de documento comprobatório da interrupção do curso do prazo prescricional previsto no art. 1o da Lei
n.o 9.873, de 23.11.9912.
18. Em seu despacho, a PFE consignou que não localizou nos autos a documentação de "qualquer ato inequívoco,
que importe em apuração do fato" praticado antes do decurso do prazo prescricional de cinco anos, contado a
partir daquele que é considerado o último ato de apuração, no caso, a instauração do processo administrativo
que cuidou da suspensão do registro da Village. Suscitou, porém, a possibilidade de diligências aptas a
interromper o curso do prazo prescricional terem sido realizadas no âmbito do processo administrativo
destinado ao cancelamento de registro da Village.

III.D. Juntada de documentos, Memorando da SEP e Intimações
19. A SEP manifestou-se por meio do MEMO/CVM/SEP/GEA-3/N.o 174/11, de 24.3.2011, no sentido de que
entendia sanada a questão levantada pela PFE, tendo em vista a juntada aos autos dos seguintes documentos:
i. ofício enviado à Village em 31.3.2006 (fl. 109), solicitando que esta informasse se a sua situação
enquadrava-se em algumas das hipóteses previstas para o cancelamento de ofício de seu registro, nos
termos do art. 2o da Instrução CVM n.o 287/9813, e, em caso negativo, esclarecesse as razões que a
levavam a não atualizar ou a não solicitar o cancelamento de seu registro de companhia aberta; e
ii. ofício enviado à Companhia em 29.11.2006 (fl. 114), comunicando a existência de processo
4/15

administrativo visando ao cancelamento de ofício de seu registro de companhia aberta.
20. O presente processo foi, então, encaminhado à Coordenação de Controle de Processos Administrativos
("CCP") que expediu as intimações para que os Acusados apresentassem defesas (fls. 125-131). Todas as
intimações foram recebidas nos endereços dos Acusados de que se tinha conhecimento, ainda que não
tenham sido eles próprios a assinar o comprovante de recebimento (fls. 125v-131v e 155v).
IV. Defesas
21. Mario Sérgio da Silva, Juliana Liz Silva, Luiz Renato da Silva, Edison Luis Lopes Pereira e Márcia Aparecida
Barbosa apresentaram defesa em conjunto, aduzindo, preliminarmente, os seguintes argumentos:
i. sobre a incompetência da CVM para sancionar o descumprimento da obrigação de prestar informações
periódicas e eventuais:
(a) os artigos 21 e 21-A da Lei 6.385/76, autorizam a CVM a expedir normas relacionadas ao conteúdo e
à periodicidade das informações divulgadas ao mercado, porém não legitimam a aplicação de sanções;
e
(b) o art. 11 do mesmo diploma legal não é aplicável ao caso, pois seus preceitos "são genéricos e não
se referem, especificamente, ao caso presente, não podendo o legislador delegar à Administração
pública a prerrogativa de tipificar determinada conduta como ilícito e, ao mesmo tempo, fixar a sanção
aplicável, sendo, por isso, de todo inconstitucional os preceitos que, neste sentido, permitem, com
margem de liberdade, que a CVM normatize como se legislador primário fosse" – o Direito brasileiro
admite apenas "regulamentos de mera execução".
ii. sobre a nulidade absoluta por incompetência da autoridade instauradora do inquérito administrativo
antecedente a este processo:
(a) nos termos do art. 3o da Deliberação CVM n.o 538/08, a competência para instauração de inquérito
administrativo é do Superintendente Geral da CVM;
(b) não existe nos autos qualquer ato de instauração de inquérito, de modo que, em virtude da teoria do
fruto da árvore envenenada, são nulos todos os atos procedimentais subsequentes;
(c) mesmo que se admita a instauração do processo, esta não foi feita pela autoridade competente, o
que também torna nulo o presente processo;
iii. sobre a prescrição da pretensão punitiva da CVM:
(a) a pretensão punitiva da CVM encontra-se prescrita, pois passaram-se mais de cinco anos entre
14.3.2005 (data em que a CVM deveria ter iniciado inquérito administrativo, de acordo com o art. 3o,
parágrafo único, da Instrução CVM n.o 287/1998) e 8.7.2010 (solicitação de esclarecimentos dos
administradores da Village). Os documentos juntados após a manifestação da PFE não têm aptidão de
interromper a fluência do prazo prescricional;
(b) ainda que se considere que os documentos juntados após a manifestação da PFE interrompem a
fluência do prazo prescricional, deve-se reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, dada a
paralisação por mais de três anos do procedimento de apuração de responsabilidade entre 29.11.2006
(data do último ato de apuração de que se tem notícia) e 8.7.2010 (data das intimações para
manifestação prévia);
iv. as intimações seriam nulas, pois os Acusados não teriam sido intimados pessoalmente e não houve
intimação editalícia. A Lei n.o 9.784, de 29.1.1999, é clara ao impor à Administração Pública Federal o
dever de se certificar que o interessado em processo administrativo sancionador teve ciência do teor da
intimação, e a Deliberação CVM n.o 538/08 não deixa dúvidas quanto à necessidade de intimação
pessoal;
22. No mérito, aduziram os seguintes argumentos:
i. sobre a atualização do registro de companhia aberta:
(a) "a Lei n.o 9.784/1999 e a própria Instrução CVM n.o 202/93 permitem que, em nome da razoabilidade
e do interesse público, se dispense a apresentação de informações periódicas";
5/15

(b) "a [Village] fora constituída como sociedade de capital fechado (...) [e, uma vez] resgatadas
debêntures e atingido o seu fim social, observou a companhia e seus administradores, o princípio da
função social da empresa, constituindo as formalidades analisadas ora exigidas, em meros
procedimentos burocráticos, cujo não atendimento não causa prejuízo a quem quer que seja";
(c) ademais, durante o período analisado neste processo, a Companhia encontrava-se inativa, motivo
pelo qual não havia demonstrações financeiras a serem elaboradas;
ii. sobre a não convocação de assembleias gerais ordinárias:
(a) como a principal finalidade de uma assembleia geral ordinária é a aprovação das demonstrações
financeiras, as quais não foram elaboradas durante o período objeto deste processo, não se poderia
imputar responsabilidade aos administradores pela correspondente não convocação das referidas
assembleias;
(b) a acusação viola o princípio da legalidade, pois a lei societária e o estatuto social da Companhia não
atribuem ao conjunto de conselheiros o dever de convocar assembleias gerais ordinárias; e
iii. especificamente em relação à acusada Márcia Aparecida Barbosa, deve-se reconhecer, com base nas
atas das assembleias gerais da Village, que esta não fez parte da diretoria durante todo o lapso
temporal analisado no presente processo.
23. Os demais Acusados, Luiz Gonzaga Bettega Sperandio e Lincoln Bettega Curial apresentaram defesas
individuais (respectivamente, às fls. 156-173 e 175-193) com exatamente os mesmos termos da defesa acima
relatada.
V. Termo de Compromisso
24. Todos os Acusados requereram a celebração de termo de compromisso, propondo-se a enviar os documentos
e informações que não teriam sido encaminhados.
25. Porque não se considerou as propostas feitas por Luiz Gonzaga Bettega Sperandio e Lincoln Bettega Curial, e
em linha com o disposto no §2o do art. 14 da Deliberação CVM n.o 538/0814, em 11.8.2011, foi aberto o
Processo Administrativo CVM n.o RJ2009/9398 para apreciação em apartado da proposta conjunta de
celebração de termo de compromisso apresentada por Mário Sérgio da Silva, Juliana Liz da Silva, Luiz Renato
da Silva, Edison Luis Lopes Pereira e Marcia Aparecida Barbosa.
26. Após manifestação da PFE, e parecer do comitê de termo de compromisso, o Colegiado decidiu rejeitar a
proposta desses acusados em reunião realizada em 4.10.2011, dentre outros motivos, porque não haveria
ganhos em termos de celeridade e de economia processual.
27. Estes acusados apresentaram pedido de reconsideração da decisão do Colegiado, alegando, entre outros, que
a decisão do Colegiado estaria baseada em erro de fato (pois todos os Acusados teriam requerido a celebração
de termo de compromisso e uma das fundamentações da rejeição teria sido a ausência de ganhos em termos
de celeridade e economia processual).
28. Em reunião do colegiado realizada hoje, dia 28.2.2012, o Colegiado conheceu do pedido de reconsideração
para negar o seu provimento, pois, em casos como esse, o envio das informações já após o cancelamento do
registro não tem qualquer efeito prático.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2012.
Otavio Yazbek
Diretor Relator
-------------------------
1 Art. 16. A companhia deverá prestar, na forma do artigo 13, desta Instrução, as seguintes informações
periódicas, nos prazos especificados: I - demonstrações financeiras e, se for o caso, demonstrações
consolidadas, elaboradas de acordo com a Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e a regulamentação
emanada da CVM, acompanhadas do relatório da administração e do parecer do auditor independente; II -
6/15

formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP, nos mesmos prazos fixados no inciso I deste
artigo; III - edital de convocação da assembléia-geral ordinária, no mesmo dia de sua publicação pela
imprensa; IV - formulário de Informações Anuais – IAN; V - sumário das decisões tomadas na assembléia-geral
ordinária, no dia seguinte à sua realização; VI - ata da assembléia-geral ordinária, até dez dias após a sua
realização, com indicação das datas e jornais de sua publicação, se esta já tiver ocorrido; (...) VIII - formulário
de Informações Trimestrais - ITR, elaboradas em moeda de capacidade aquisitiva constante, acompanhadas
de Relatório de Revisão Especial (inciso XVI do artigo 7o desta Instrução) emitido por auditor independente
devidamente registrado na CVM, até quarenta e cinco dias após o término de cada trimestre do exercício
social, excetuando o último trimestre, ou quando a empresa divulgar as informações para acionistas, ou para
terceiros, caso isso ocorra em data anterior.
2 Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver
1 (uma) assembléia-geral para: I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras; II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de
dividendos; III - eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso; IV - aprovar a
correção da expressão monetária do capital social (artigo 167).
3 Art. 142. Compete ao conselho de administração: (...) IV - convocar a assembléia-geral quando julgar
conveniente, ou no caso do artigo 132.
4 Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da
companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do
patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício: I – balanço patrimonial; II – demonstração dos
lucros ou prejuízos acumulados; III – demonstração do resultado do exercício; IV – demonstração dos fluxos de
caixa; e V – se companhia aberta, demonstração do valor adicionado.
5 Art. 3o Será suspenso o registro de companhia aberta que esteja há mais de três anos em atraso com a
obrigação de prestar informações à CVM.
6 Art. 2o O cancelamento de ofício será efetuado pela CVM nas hipóteses de: (...) V - Comprovação da
paralisação das atividades da companhia por um prazo superior a três anos, estando o seu registro de
companhia aberta suspenso há mais de um exercício social.
7 Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de
obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme
o caso. Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado: (...) II – tenha
sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça.
8 Art. 3o (...) Parágrafo Único. Concomitantemente à suspensão do registro será proposta a instauração de
inquérito administrativo para apurar a responsabilidade dos administradores pelo descumprimento reiterado
das disposições contidas nos artigos 16 e 17 da INSTRUÇÃO CVM No 202, de 6 de dezembro de 1993.
9 Art. 6o O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de informações ao público
investidor, à CVM e, caso a companhia tenha registro em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, a
essas entidades, bem como manter atualizado o registro de companhia (artigos 13, 16 e 17).
10 Embora o cadastro da CVM indicasse Luiz Renato da Silva como Diretor de Relações de Investidores
desde 29.5.1996, a área técnica concluiu que, da leitura das atas das assembleias de 29.5.1996 (fls. 3-6),
4.5.2001 (fls. 19-20), 20.2.2002 (fl. 6) e 27.5.2002 (fls. 19-20), poder-se-ia inferir que Márcia Aparecida Barbosa
tinha sido eleita para desempenhar aquela função em 20.2.2002.
11 Art. 6o Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão
constar: I – nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a
materialidade das infrações apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a
individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua
participação nas infrações apuradas; IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e V – proposta
de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.
12 Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no
exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do
ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
13 Art. 2o O cancelamento de ofício será efetuado pela CVM nas hipóteses de: I - Extinção da companhia,
7/15

verificada pela baixa no registro de comércio; II - Cancelamento do registro comercial, em virtude de haver sido
a companhia considerada inativa pela Junta Comercial competente; III - Baixa, pela Secretaria da Receita
Federal, da inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes – CGC; IV - Não colocação efetiva junto ao público da
totalidade dos valores mobiliários cujo registro de emissão for causa da concessão do registro de companhia
aberta; V - Comprovação da paralisação das atividades da companhia por um prazo superior a três anos,
estando o seu registro de companhia aberta suspenso há mais de um exercício social.
14 Art. 14. (...) §2o Caso somente parte dos acusados apresente proposta de Termo de Compromisso, ela será
apreciada em processo apartado do Processo Administrativo Sancionador, o qual prosseguirá com relação aos
demais acusados.
Processo Administrativo Sancionador CVM n.o RJ 2010/11352
Acusados: Mario Sergio da Silva
Márcia Aparecida Barbosa
Luiz Renato da Silva
Luiz Gonzaga Bettega Sparandio
Edison Luis Lopes Pereira
Lincoln Bettega Curial
Juliana Liz Silva
Assunto: Responsabilidade de administradores por não enviar à CVM informações periódicas e eventuais, não
elaborar demonstrações financeiras e não convocar assembleias gerais ordinárias.
Relator: Otavio Yazbek
Voto
1. Antes de tratar do caso, acredito ser necessário analisar a proposta de termo de compromisso realizada pelos
acusados Luiz Gonzaga Bettega Sperandio e Lincoln Bettega Curial. Não porque a proposta realizada por
esses acusados seja diferente da dos demais, mas porque, tal como descrito no relatório, o comitê de termo de
compromisso (e, por conseqüência, o Colegiado) não apreciou o que esses dois acusados ofereceram cumprir
em sede de termo de compromisso.
2. Contudo, como o que eles propuseram é exatamente a mesmo que os demais, acredito que também esta
proposta deve ser rejeitada. Afinal, como já se cancelou o registro de companhia aberta da Village, a produção
e o envio das informações que eles deveriam ter produzido e enviado já não produziria nenhum efeito prático.
3. Superada esta questão, passo à análise do caso, que envolve o descumprimento, pelos Acusados, de
obrigações a eles impostas pela Lei no 6.404/76 e/ou pela Lei n.o 6.385/76. E aqui é importante frisar que os
normativos expedidos pela CVM não criam rigorosamente nenhum dever adicional aos administradores da
Village. Tratam-se de deveres emanados das leis acima mencionadas, de tal modo que, ainda que se aceitasse
o argumento dos Acusados de que o ordenamento brasileiro só admite "regulamentos de mera execução" –
que não só soa excessivamente simplório ante o reconhecimento cada vez maior da importância da
capacidade normativa de conjuntura, mas, também, ignora o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal,
da constitucionalidade do poder regulamentar de órgãos e entidades do Poder Executivo1. Mais do que isso,
quando a Lei n.o 6.385/76 determina, no §1o do seu art. 22, que compete à CVM "expedir normas aplicáveis às
companhias abertas sobre: I - a natureza das informações que devam divulgar e a periodicidade da
divulgação", é ela mesma que institui o dever de os administradores de companhia aberta prestarem
informações ao mercado.
4. E não se diga que essas informações, ali genericamente previstas, quando especificadas pela CVM, importam
novos deveres ao ponto de a CVM não ter competência para sancionar eventuais descumprimentos. Os termos
do art. 11 da lei, ao contrário do que alegam os Acusados, são bastante claros ao atribuir à CVM a competência
para "impor aos infratores das normas desta Lei, da lei de sociedades por ações, das suas resoluções, bem
como de outras normas legais cujo cumprimento lhe incumba fiscalizar, (...) penalidades".
8/15

5. Afasto, assim, a preliminar de que a CVM não teria competência para sancionar o descumprimento da
obrigação de prestar informações periódicas e eventuais e já passo à seguinte, que trata da suposta
incompetência da autoridade instauradora do inquérito administrativo referente a este processo.
6. Com base na redação do art. 3o da Deliberação CVM n.o 538/2008 2, afirmam os Acusados que "a competência
para instauração de Inquérito (...) é do Superintendente Geral da CVM" e que, em função disso, ou se deve
reconhecer que, "no caso dos autos, inexiste ato de instauração de inquérito" ou que foi instaurado "por outrem
que não a autoridade competente". E, a partir de qualquer dessas duas constatações, afirmam que, em função
da aplicação da teoria do "fruto da árvore envenenada", "em sendo nulo o ato de instauração, são nulos os atos
dele decorrentes".
7. A falácia do argumento é patente. A Deliberação CVM n.o 538/2008, ao invés de subsidiar a posição dos
Acusados, na verdade comprova a adequação dos procedimentos adotados pela SEP. Veja-se, nesse sentido,
que, diante da constatação de indícios de autoria e de materialidade, a SEP (superintendência cuja área de
atuação é afeta aos indícios de irregularidade do presente caso) não poderia apresentar proposta de
instauração de inquérito administrativo ao Superintendente Geral da CVM, mas, antes, deveria formular o termo
de acusação independentemente da instauração de inquérito.
8. Assim é que, ao contrário do que querem fazer crer os Acusados, o processo administrativo sancionador
promovido pela CVM não precisa, em todos os casos, ser precedido de um inquérito administrativo instaurado
pelo Superintende Geral. A bem da verdade, a instauração de inquérito administrativo só ocorre quando, a
partir de um juízo feito pela área técnica da CVM a respeito da existência de elementos suficientes à acusação,
entende-se que são necessárias novas diligências. Exigir a instauração de inquérito em outros casos
desrespeitaria o princípio da eficiência que, em se tratando de processos de caráter punitivo, torna-se ainda
mais relevante.
9. Tanto é assim que a SEP, no presente caso, ao verificar que havia indícios de autoria e de materialidade,
decidiu formular termo de acusação, tendo, na sequência, encaminhado o termo para apreciação da PFE. Este
encaminhamento, é bom que se ressalte, não ocorreria se tivesse sido instaurado inquérito administrativo (pois,
nos termos do art. 5o dessa mesma deliberação, a PFE é quem, ao lado da Superintendência de Processos
Sancionadores, conduz o inquérito administrativo).
10. Não há, dessa forma, que se falar em nulidade decorrente do procedimento adotado na instauração do
inquérito administrativo porque, no presente caso, este procedimento não deveria mesmo ter sido instaurado –
já havia suficientes indícios de autoria e de materialidade, a legitimar a área técnica a propor termo de
acusação, nos termos do §2o do art. 2o c/c art. 8o da Deliberação CVM n.o 538/2008.
11. Afastada também esta preliminar, passo à verificação da ocorrência, no presente caso, da prescrição da
pretensão punitiva, tal como estabelecida no art. 1o da Lei n.o 9.873/19993.
12. Afirmam os Acusados que, entre a data da suspensão do registro (14.3.2005) e a data em que foram
expedidos os ofícios para atender ao disposto no art. 11 da Deliberação CVM n.o 538/2008 (8.7.2010), não se
realizou nenhum ato que, nos termos do art. 2o da mesma Lei n.o 9.873/19994, teria o condão de interromper a
referida prescrição.
13. Vale lembrar, aqui, que a própria PFE, ao analisar o termo de acusação formulado e os documentos juntados
aos presentes autos, entendeu que o regular prosseguimento do processo administrativo sancionador
dependeria da juntada de documento comprobatório da interrupção do curso do prazo prescricional. E que, ao
receber a manifestação da PFE, a SEP fez juntar aos autos dois documentos que, no seu entender, teriam
interrompido o prazo prescricional.
14. Os Acusados, por óbvio que discordam deste entendimento da SEP e alegam que (i) "referidos ofícios jamais
foram dirigidos aos administradores da companhia", e que (ii) "em momento algum afirmam estar-se iniciando
apuração de responsabilidade dos administradores da companhia".
15. Também aqui acredito que os Acusados não têm razão. Primeiro porque não entendo que haja qualquer motivo
para se limitar a abrangência do inciso II do art. 2o da Lei n.o 9.873/1999 às diligências dirigidas aos supostos
autores. Afinal, se é a apuração inequívoca do fato que interrompe a prescrição, e esta apuração não se
restringe à realização de atos perante os investigados, é inevitável a conclusão de que a convergência entre a
identidade do destinatário dos ofícios e dos investigados é irrelevante para avaliação da incidência desse
inciso.
9/15

16. Segundo porque, pelo menos no primeiro dos dois ofícios juntados pela SEP, é possível verificar uma efetiva
apuração dos fatos objeto deste processo. A meu ver, é suficiente destacar que nesse ofício enviado em
31.3.2006 (pouco mais de um ano da suspensão do registro e menos de cinco anos das intimações para
manifestação prévia) foram solicitados, entre outros, esclarecimentos a respeito das razões que levavam a não
atualização do registro de companhia aberta da Village. E as responsabilidades que são apuradas no presente
processo estão todas elas relacionadas com tal fato.
17. Passo, assim, às duas últimas preliminares alegadas. Apontam os Acusados que se teria verificado a
ocorrência de prescrição intercorrente e que as intimações seriam nulas em função de não terem sido
intimados pessoalmente.
18. A respeito da prescrição intercorrente, afirmam que o processo teria ficado paralisado por mais de três anos
antes em período anterior à data das intimações para manifestação prévia. Contudo, como já me manifestei
anteriormente, é pacífico que não há prescrição intercorrente antes da instauração do processo administrativo
sancionador5. E a instauração do presente processo, nos termos do §1o do art. 8o da Deliberação CVM
n.o 538/2008, se deu apenas com a "com a intimação dos acusados para apresentação de defesa, nos termos
do art. 13 desta Deliberação", posterior ao período a que se referem os Acusados6.
19. Melhor sorte não cabe à alegação de nulidade das intimações. Também já me manifestei a este respeito 7 e
entendo que, tendo sido apresentadas as razões de defesa, não houve prejuízo para o exercício do direito de
ampla defesa. Ausente o dano, não há que se falar em nulidade, em linha não só com o princípio encampado
pelo §1o do art. 214 do Código de Processo Civil (Lei n.o 5.869, de 11.1.1973)8, mas também pelo §5o do art.
26 da própria Lei n.o 9.784/19999. E isso sem falar no reconhecimento do caráter instrumental das formas,
consagrado no art. 244 do Código de Processo Civil10.
20. Feitas essas considerações a respeito das preliminares levantadas pelos Acusados, passo a abordar como se
deu, nesse período, a sucessão dos cargos de membro do conselho de administração e de diretores da Village.
Afinal, é só a partir dessa análise que se pode determinar quem são os sujeitos a quem se atribuem os deveres
cujo descumprimento é analisado neste processo.
21. E, a bem da verdade, essa análise já foi feita pela SEP, no termo de acusação, e está suficientemente
comprovada com os documentos constantes dos autos. Reporto-me, a este respeito, aos parágrafos 9, 12 e 15
do relatório.
22. O único ponto ao qual efetivamente me aterei está relacionado à alegação feita em defesa da acusada Márcia
Aparecida Barbosa, que, alegadamente, não teria feito parte da diretoria da Village durante todo o período
objeto do presente processo.
23. Ocorre que, da análise das atas da 10a, da 11a, da 12a e da 13a assembléias gerais extraordinárias,
mencionadas pela defendente, e das outras juntadas aos autos, a única conclusão que me parece possível é a
de que ela foi eleita, em 20.2.2002, como Diretora de Relações com o Mercado da Village e, porque não se tem
notícia de qualquer renúncia e/ou destituição, assim permaneceu durante todo o período objeto deste
processo.
24. Veja-se o seguinte:
i. quando da constituição da Village, em 29.5.1996, "foi eleita a Diretoria da [Village] composta pelos
senhores Mário Sérgio da Silva (...) na função de Diretor Presidente acumulando as funções de Diretor
de Relações Com o Mercado, e Luiz Renato da Silva (...) na função de Diretor Executivo" (fl. 4);
ii. passados quase cinco anos desde a constituição da Village, na sua 9a assembleia geral ordinária,
realizada em 4.5.2001, Márcia Aparecida Barbosa foi eleita Diretora Financeira11, passando a compor a
diretoria da Village ao lado de Luiz Renato da Silva, então cumulando a posição de Diretor Presidente e
de Diretor Executivo, e de Mário Sérgio da Silva, então Diretor de Relações Com o Mercado;
iii. no ano seguinte, em 20.2.2002, Márcia Aparecida Barbosa "foi eleita para o cargo da Diretoria em
substituição ao Sr. Mário Sérgio da Silva", passando, portanto, a cumular as funções de Diretor de
Relações Com o Mercado com as de Diretor Financeiro12;
iv. ainda nesse mesmo ano, em 27.5, "foi eleito para o cargo de Presidente e Diretor Financeiro o Sr. Mário
Sérgio da Silva", nada se falando a respeito do cargo de Diretor de Relações Com o Mercado que,
10/15

portanto, continuaria a ser exercido por Márcia Aparecida Barbosa13.
25. Ainda que a acusada possa ter se afastado da diretoria da Village quando da assembleia de 27.5.2002, para
todos os efeitos ela continuava incumbida dos deveres atinentes ao cargo de Diretora de Relações Com o
Mercado. Para efetivamente se desvincular desses deveres ela deveria, diante dos termos da ata da 13a
assembleia geral extraordinária, ter, por exemplo, apresentado a correspondente renúncia ao cargo, na forma
do art. 151 da lei acionária14.
26. Esclarecido este ponto, passo a analisar as questões da falta de disponibilização de informações periódicas e
eventuais, da não elaboração de demonstrações financeiras e da não convocação de assembleias gerais
ordinárias da Village durante o período compreendido entre 31.3.2002 e 14.3.2005.
27. E não há dúvidas de que esses fatos, não contestados pelos Acusados, estão em desacordo com deveres a
eles impostos. De um lado, a Lei n.o 6.385/76 estabelecia (e ainda estabelece) que as companhias abertas
devem divulgar certas informações em determinada periodicidade e a Instrução CVM n.o 2002/93 estabelecia
quais informações eram essas, a periodicidade que deveria ser seguida e quem era responsável por essas
divulgações15; de outro, a Lei n.o 6.404/76 estabelecia (e continua estabelecendo) o dever de fazer elaborar
demonstrações financeiras e o de realizar assembleias gerais ordinárias nos quatro primeiros meses seguintes
ao fim de cada exercício social.
28. Em suas defesas, os Acusados não contestam os fatos em si, limitando-se a apresentar argumentos que, se
aceitos, os eximiriam das correspondentes obrigações. Alegam, assim, que a Instrução CVM n.o 202/93, se lida
conjuntamente com a Lei n.o 9.784/99, permite a "dispensa" da entrega das informações objeto do presente
processo no âmbito do processo administrativo sancionador. Afirmam que esta "dispensa" deve-se dar em
nome da razoabilidade e do interesse público, os quais, no presente caso, se verificariam diante da observância
do "princípio da função social da empresa", da ausência de prejuízo, e do fato de, no período objeto da análise
deste processo, a Village estar inativa. Asseveram ainda, especificamente com relação à acusação acerca das
assembleias ordinárias, que não havia razão para realizar tais reuniões, onde se deveriam aprovar as
demonstrações financeiras, que não tinham sido elaboradas, e que, como não há na lei ou no estatuto uma
atribuição para que o conjunto de conselheiros convoque a assembleia, uma acusação contra todos eles
contraria o princípio da legalidade.
29. Inicio a análise do primeiro destes argumentos, ressaltando que os dispositivos da Instrução CVM n.o 202/93
mencionados pelos Acusados (§§1o e 2o do art. 1416) tratam da dispensa, pela CVM, da prestação de
determinadas informações periódicas quando, em razão de certas peculiaridades, os administradores
entendem que a divulgação da informação mais atrapalha do que ajuda e pode, inclusive, acarretar danos para
a companhia ou para o mercado. E, definitivamente não é dessa situação de que se está tratando neste
processo.
30. Ademais, a remissão à Lei n.o 9.784/99 para justificar a aplicação da dispensa no âmbito do processo
administrativo sancionador não me parece sequer cabível neste ponto. As defesas falam, ao procurar forçar
essa relação, nos dispositivos que exigem adequação entre meios e fins no processo administrativo, na
vedação à imposição de sanções em medida superior às necessárias e em adoção de formas simples e
adequadas. Nada disso, frise-se, está relacionado à possibilidade de dispensa de cumprimento de obrigações
que, aliás, já foram descumpridas.
31. Afastada esta possibilidade, passo aos argumentos relacionados às assembleias gerais ordinárias. E tampouco
aqui afasto a responsabilidade dos Acusados.
32. Isso porque, dentre as matérias que devem ser deliberadas nas assembleias ordinárias está a eleição de
administradores (no caso, membros do conselho de administração). E, como as informações constantes dos
autos levam à conclusão de que os mandatos dos membros do conselho de administração já haviam
expirado17, não me parece restar dúvida, por exemplo, acerca da necessidade de a assembleia geral ordinária
ser convocada para deliberar sobre essa eleição. Isso sem falar na deliberação relacionada à prestação de
contas, que apesar de estar relacionada às demonstrações financeiras, com ela não se confunde18 e que, a
depender do resultado, pode inclusive dar ensejo a ação de responsabilidade. Assim é que,
independentemente de as demonstrações financeiras não terem sido elaboradas durante o período objeto
deste processo, os membros do conselho de administração da Village deveriam ter, sim, convocado a
assembleia geral ordinária19.
33. E, quando digo que os membros do conselho de administração deveriam ter convocado a assembleia remeto a
11/15

uma competência que, de acordo com o art. 142, IV, da Lei n.o 6.404/7620, é do conselho de administração,
assim entendido como órgão. E lembro que, ainda que as reuniões do conselho de administração apenas
possam ser convocadas pelo seu presidente, na forma do parágrafo 4o do art. 6o do estatuto, ao tratar da
assembleia geral o mesmo documento estabelece, no parágrafo 1o do seu art. 16, que os editais de
convocação das assembleias gerais deveriam ser assinados por um membro do Conselho de Administração,
indistintamente. Não me parece haver, assim, nada que milite pela não responsabilização dos conselheiros21.
34. Este mesmo raciocínio, aliás, se aplica para o art. 176 do mesmo diploma, que atribui competência para a
"diretoria" fazer elaborar as demonstrações financeiras. Essa competência, vale frisar, é reiterada no estatuto
social, que em seu art. 10, estabelece a obrigação para a "diretoria em conjunto". Ressalto apenas que não
concordo plenamente com a interpretação abraçada pela SEP que, ao acusar os diretores por tal
descumprimento, destacou que esta conduta teria, também, concorrido para a não convocação das
assembleias ordinárias – ainda que, em alguma medida, tal conduta tenha reforçado a inércia dos
conselheiros, que afinal poderiam, falaciosamente, argumentar que não havia o que aprovar nas assembleias,
como já se viu acima, se está aqui lidando com obrigações em larga medida autônomas e que, atribuídas a
sujeitos distintos, talvez não seja adequado confundir.
35. Assim é que, com base em tudo acima disposto, entendo que os Acusados devem ser, sim, responsabilizados
pelas infrações imputadas no termo de acusação. Passo, assim, a individualizar as responsabilidades e a
propor a aplicação das seguintes penalidades:
i. Mario Sergio da Silva,
(a) na qualidade de diretor da Village eleito em 27.5.2002, por não ter feito elaborar, no devido prazo
legal, as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais de 2002 e de 2003, em
descumprimento do art. 176 da Lei n.o 6.404/1976, multa no valor de R$ 40.000 (quarenta mil reais); e
(b) na qualidade de membro do conselho de administração da Village eleito em 29.5.1996, por não
convocar as assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios sociais de 2001, de 2002 e de
2003, em descumprimento do art. 132 e 142, IV da Lei n.o 6.404/1976, multa no valor de R$ 40.000
(quarenta mil reais);
ii. Márcia Aparecida Barbosa,
(a) na qualidade de diretora da Village, eleita em 4.5.2001 22, por não ter feito elaborar, no devido prazo
legal, as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais de 2001, de 2002 e de 2003, em
descumprimento do art. 176 da Lei n.o 6.404/76, multa no valor de R$ 40.000 (quarenta mil reais); e
(b) na qualidade de diretora de relações com investidores da Village, eleita em 20.2.2002, por não ter
mantido atualizado o registro de companhia aberta desta companhia no período de 31.3.2002 até
14.3.2005, em descumprimento aos artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM n.o 202/93, multa no valor de
R$ 40.000 (quarenta mil reais);
iii. Luiz Renato da Silva,
na qualidade de diretor da Village eleito em 29.5.1996 23, por não ter feito elaborar, no devido prazo
legal, as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais de 2001, de 2002 e de 2003, em
descumprimento ao art. 176 da Lei n.o 6.404/76, multa no valor de R$ 40.000 (quarenta mil reais); e
(a) na qualidade de membro do conselho de administração da Village, eleito em 29.5.1996, por não
convocar as assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios sociais de 2001, de 2002 e de
2003, em descumprimento aos artigos 132 e 142, IV da Lei n.o 6.404/1976, multa no valor de R$ 40.000
(quarenta mil reais);
iv. Luiz Gonzaga Bettega Sparandio, na qualidade de membro do conselho de administração da Village
eleito em 29.5.1996, por não convocar as assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios
sociais de 2001, de 2002 e de 2003, em descumprimento aos artigos 132 e 142, IV da Lei n.o 6.404/76,
multa no valor de R$ 40.000 (quarenta mil reais);
v. Edison Luis Lopes Pereira, na qualidade de membro do conselho de administração da Village eleito em
29.5.1996, por não convocar as assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios sociais de 2001,
de 2002 e de 2003, em descumprimento aos artigos 132 e 142, IV da Lei n.o 6.404/76, multa no valor de
12/15

R$ 40.000 (quarenta mil reais);
vi. Lincoln Bettega Curial, na qualidade de membro do conselho de administração da Village eleito em
29.5.1996, por não convocar as assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios sociais de 2001,
de 2002 e de 2003, em descumprimento aos artigos 132 e 142, IV da Lei n.o 6.404/1976, multa no valor
de R$ 40.000 (quarenta mil reais); e
vii. Juliana Liz Silva, na qualidade de membro do conselho de administração da Village eleita em 15.2.2000,
por não convocar as assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios sociais de 2001, de 2002 e
de 2003, em descumprimento aos artigos 132 e 142, IV da Lei n.o 6.404/1976, multa no valor de
R$ 40.000 (quarenta mil reais).
36. Esclareço que as penalidades propostas acima foram fixadas em linha com precedentes do Colegiado desta
autarquia24, levando-se em conta não só a gravidade das infrações 25, mas também o caráter continuado dos
ilícitos26 e a dispersão acionária da Village.
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2012.
Otavio Yazbek
Diretor-Relator
---------------------
1 Cf., nesse sentido, ADI 2950 AGR/RJ, rel. Min. Marco Aurélio e rel. para acórdão Min. Eros Grau, julgado em
06.10.2004 e publicado em 9.2.2007. Cf., ainda, para o reconhecimento dessa possibilidade com referência a este
julgado, os votos do diretor Marcos Barbosa Pinto no Processo Administrativo Sancionador de Rito Sumário n.o
RJ 2008/4871, decidido em 10.3.2009, e no Processo Administrativo Sancionador n.o RJ 2009/1365, decidido em
13.7.2010.
2 Art. 3o. Compete ao Superintendente Geral determinar a instauração de inquérito administrativo para apurar atos
ilegais ou violadores da regulamentação e práticas não-eqüitativas no mercado de valores mobiliários, na forma
prevista no art. 9o, inciso V e parágrafo 2o, da Lei no 6.385/76. Parágrafo único: o inquérito administrativo considerar-
se-á instaurado na data da Portaria do Superintendente Geral que dispuser sobre sua instauração.
3 A redação deste dispositivo está transcrita na nota de rodapé no 12 do relatório.
4 Art. 2o Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado,
inclusive por meio de edital; II – por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato; III – pela decisão
condenatória recorrível. IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de
solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.
5 Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2007/4685, decidido em 13.7.2010, e Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ 2006/8572, decidido em 16.3.2010. Cf. ainda, nesse sentido, o Processo Administrativo
Sancionador CVM no 22/94, decidido em 15.4.2004.
6 De acordo com os documentos acostados aos autos, as intimações dos Acusados se deram entre os dias 25 de
abril e 24 de junho de 2011 (fls. 125v-131v e 155v).
7 Processo Administrativo Sancionador CVM n.o RJ 2008/4857, decidido em 23.8.2011.
8 Art. 214. Para a validade do processo é indispensável a citação inicial do réu. §1o: o comparecimento espontâneo
do réu supre, entretanto, a falta de citação.
9 Art. 26. (...) §5o As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o
comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.
10 Art. 244. Quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato
se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.
11 O texto da ata da 9a assembleia geral extraordinária da Village, realizada em 4.5.2001, é o seguinte: "foi eleito
para o cargo de Presidente o Sr. Luiz Renato da Silva (...) e para o cargo de Diretor Financeiro a Sra. Márcia
13/15

Aparecida Barbosa" (fl. 19).
12 O trecho transcrito consta da ata da 11a assembleia geral extraordinária da Village, realizada em 20.2.2002 (fl. 63).
A 10a assembleia geral extraordinária da Village, realizada em 14.2.2002, não alterou a composição da administração
da Village (fls. 62-62v).
13 O texto transcrito consta da ata da 13a assembleia geral extraordinária da Village, realizada em 27.5.2002 (fls. 65-
65v). A 12a assembleia geral extraordinária da Village, realizada em 22.2.2002, também não alterou a composição da
administração da Village. A ordem do dia igualmente se restringiu a alterações da escritura de emissão das
debêntures, mas deve-se destacar que, nesta ata, fez-se menção à presença do Sr. Mário Sérgio da Silva na
qualidade de "Diretor da Companhia" e do Sr. Luiz Renato da Silva, na qualidade de "Diretor Presidente" (fl. 64).
14 Art.151. A renúncia do administrador torna-se eficaz, em relação à companhia, desde o momento em que lhe for
entregue a comunicação escrita do renunciante, e em relação a terceiros de boa-fé, após arquivamento no registro de
comércio e publicação, que poderão ser promovidos pelo renunciante.
15 A respeito do entendimento da CVM de que cabe ao diretor de relações com investidores o dever de prestar as
informações exigidas pelos artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM n° 202/1993, veja-se, exemplificativamente, o
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2007/4376 (referente à massa falida da Cia Lorenz e decidido em
27.1.2009), bem como os casos listados na nota de rodapé no 3 do voto apresentado a este caso pelo então diretor
Marcos Barbosa Pinto.
16 Art.14. As informações recebidas pela CVM serão colocadas à disposição do público, ressalvadas aquelas
classificadas pela companhia como confidenciais. §1o. Poderá ser dispensada, a critério da CVM, a apresentação de
informações periódicas e/ou eventuais, quando os administradores entenderem que sua revelação porá em risco
interesse legítimo da companhia, aplicando-se, no que couber, as disposições do artigo 157, § 5o, da Lei no 6.404, de
15 de dezembro de 1976, e da Instrução CVM no 31, de 8 de fevereiro de 1984. §2o. Se os administradores decidirem
não revelar a informação, deverão apresentar as razões que os levaram a considerar que a revelação coloca em risco
interesse legítimo da companhia.
17 A ata da assembleia de constituição da Village é de 29.5.1996, tendo os seus acionistas, nessa mesma
oportunidade, eleito os membros do seu conselho de administração para um mandato que, de acordo com o estatuto
social, deveria ser de três anos.
18 Cf., sobre essa distinção entre aprovação das demonstrações financeiras e das contas sociais, Marcelo Vieira von
Adamek. Responsabilidade civil dos administradores de S/A (e as ações correlatas). São Paulo: Saraiva, 2009, pp.
259 e ss. José Luiz Bulhões Pedreira e Luiz Alberto Colonna Rosman (Aprovação das Demonstrações Financeiras,
Tomada de Contas dos Administradores e seus Efeitos. Necessidade de Prévia Anulação da Deliberação que
Aprovou as Contas dos Administradores para a Propositura de Ação de Responsabilidade". In: Sociedade Anônima 30
Anos da Lei 6.404/76. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 43 e ss.) e Ricardo Tepedino (José Luiz Bulhões Pedreira e
Alfredo Lamy Filho (coords.). Direito das Companhias, Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 1.004-5) concordam que se
trata de deliberações distintas, embora afirmem, nas palavras dos dois primeiros, que as demonstrações financeiras
"servem de instrumento da prestação de contas".
19 Cf., nesse sentido, os votos do então diretor da CVM Eli Loria nos Processos Administrativos Sancionadores CVM
no RJ2006/5410 e 15/06, decididos, respectivamente, em 21.8.2008 e 3.9.2008. No primeiro deles se lê o seguinte:
"mais do que o mero dever de diligência de cada membro do conselho de administração, no sentido de cobrar a
produção das demonstrações financeiras que precisam ser examinadas, há, neste caso, efetiva obrigação de realizar
a assembléia, a fim de que não apenas se delibere o que for possível ser efetivamente apreciado (exemplo: a atuação
dos diretores, por meio do relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do
exercício findo), como também se cobre dos responsáveis a produção das demonstrações financeiras pendentes".
20 Esta competência colegiada também é confirmada pela redação de outro artigo da Lei no 6.404/1976:
Art. 123. Compete ao conselho de administração, se houver, ou aos diretores, observado o disposto no estatuto,
convocar a assembléia-geral.
21 E pode-se fazer referência, aqui, ao Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2005/6763, decidido em
31.1.2007, em que, havendo responsabilidade de convocação expressamente estabelecida para o Presidente do
Conselho, se afastou a responsabilização dos demais membros, como proposta pela área técnica.
22 Como demonstrado nos itens do parágrafo 24) deste voto, a acusada Márcia Aparecida Barbosa foi eleita "Diretor
Financeiro" em 4.5.2001, passando a cumular a função de "Diretor de Relações Com o Mercado" a partir de
14/15

20.2.2002. E, muito embora tenha sido substituída no cargo de "Diretor Financeiro", continuou por todo o período
analisado nesse processo como "Diretor de Relações Com o Mercado".
23 Como demonstrado nos itens do parágrafo 24) deste voto, o acusado Luiz Renato da Silva foi eleito "Diretor
Executivo" em 29.5.1996, passando a cumular a função de "Diretor Presidente" a partir de 20.2.2002. E, muito embora
tenha sido substituído no cargo de "Diretor Presidente", continuou por todo o período analisado nesse processo como
"Diretor Executivo".
24 Cf., exemplificativamente, o Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2007/8109 (referente à Al-Car
Empreendimentos e Participações S/A e decidido em 7.10.2008) e o Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2006/5136 (referente à Fator Empreendimentos Imobiliários S.A. e decidido em 4.11.2008).
25 Cf. o disposto no parágrafo único do art.19 da Instrução CVM no 202/1993: "Art. 19. Constitui infração de natureza
objetiva (...) deixar de adotar, o administrador de companhia aberta, os procedimentos elencados nos incisos I a III do
art.13, ressalvada a hipótese prevista no inciso VI do art. 17 desta Instrução. Parágrafo único. Configura infração
grave, para os fins previstos no §3o do artigo 11 da Lei no 6.385, de 07 de dezembro de 1976: (...) II - a não-
observância do prazo fixado no art.132 da Lei no 6.404/76, para a realização da assembléia geral ordinária; III - a
reincidência das infrações de natureza objetiva definidas no caput deste artigo".
26 De acordo com os precedentes do colegiado, deve haver uma majoração nos casos em que se verificar o caráter
continuado dos ilícitos, de tal modo que, para esses fins, é irrelevante se o diretor deixou de convocar duas ou três
assembleias. A majoração, em razão da continuidade, aplica-se aos dois da mesma forma.
Declaração de voto da Diretora Luciana Pires Dias na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2010/11352 realizada no dia 28 de fevereiro de 2012.
Senhora Presidente, eu acompanho o voto do Relator.
Luciana Pires Dias
DIRETORA
Declaração de voto da Presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2010/11352 realizada no dia 28 de fevereiro de
2012.
Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta
Comissão, por unanimidade de votos, decidiu aplicar aos acusados as penalidades de multa pecuniária nos termos do
voto do Relator.
Encerro esta Sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE

15/15